Tribunal: TJDFT
Processo: 0007891-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007891-62.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 41275820, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes ENIS EDUARDO REGO PAIM, ENIVALDO ANTONIO LAGARES, ENIVALDO ERILANY FELIPE DOS SANTOS, ENOCH GOMES DE OLIVEIRA, ERNANDO AMARAL OLIVEIRA, ERNANI SOUZA GOMES FILHO, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos citados exequentes em decisão constante do ID 13278401; e, b) b) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado do acórdão que afastou a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 38796691), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 13278397. Instado quanto aos pedidos, o Distrito Federal argumentou, em síntese, que a aplicação do IPCA-E esbarra na coisa julgada, por terem sido os cálculos homologados com a utilização da TR. Sustentou que a correção monetária configura questão de ordem pública, mas não tem força para desconstituir a coisa julgada. Afirmou que o Termo de Transação entabulado entre as partes não resulta na aplicação do IPCA-E. Mencionou precedente do STJ quanto aos critérios de atualização de cálculos. Alegou que a declaração de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE não alcança os credores. Por fim, requereu a aplicação da TR como índice de correção monetária a partir de 30/06/09 (ID: 42478624). O SINDIRETA manifestou-se no ID: 42828415 sobre a impugnação do DF. I - DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. Conforme noticiado no ID: 42505064, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0709043-79.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à credora ENRIETE FORTES DE ALMEIDA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II - DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA No que toca à incidência do IPCA-E, é certo que, quando os cálculos judiciais foram confeccionados e homologados (ID: 13278412), o Supremo Tribunal Federal ainda não havia julgado a questão afeta à constitucionalidade da TR como índice de correção monetária das condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública (RE 870.947/SE). Sobreveio a decisão do STF que consolidou o entendimento de que, nas condenações judiciais de natureza não-tributária, mostra-se impositiva a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. Nesse quadro, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo INPC até 30/6/2009, data de início da vigência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, momento a partir do qual deve passar a incidir o IPCA-E. Em razão de diversos incidentes judiciais, passaram-se 6 anos da decisão que homologou os cálculos. Veja-se que, até a presente data, os créditos dos substituídos não-anuentes sequer estão inscritos em ordem de pagamento. No tocante ao argumento de que a questão estaria acobertada pela preclusão, a correção monetária encerra matéria de ordem pública, a qual é de trato sucessivo, ou seja, renova-se no tempo, e não houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TR. No caso em tela, definiu-se, nos termos do acordo firmado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal, na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7253/97, pela aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei n° 11.960/2009, in verbis: 6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor. 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. 6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. (grifo nosso). Como se vê, as partes expressamente convencionaram quanto aos parâmetros aplicáveis ao crédito em execução, de forma que, com a declaração da inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, com eficácia ex tunc e erga omnes, deve-se aplicar o IPCA-E a todos os créditos em execução decorrentes do MS n. 7253/97, exceto aos efetivamente pagos ou nos quais houve renúncia, o que não é o caso dos autos. Após o julgamento do representativo, deferiu-se a incidência do IPCA-e como índice de correção monetária aos anuentes (ID: 21588415 e 16765626) e o Distrito Federal não se opôs (ID: 18923269 e 23964458). Diante disso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos substituídos processuais não anuentes ENIS EDUARDO REGO PAIM, ENIVALDO ANTONIO LAGARES, ENIVALDO ERILANY FELIPE DOS SANTOS, ENOCH GOMES DE OLIVEIRA, ERNANDO AMARAL OLIVEIRA, ERNANI SOUZA GOMES FILHO, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, conforme autorizado no ID: 13278401. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaborada as planilhas, às parte. A fim de evitar tumulto processual, a apreciação dos ofícios de IDs: 39168034 e 42991848 se dará posteriormente. Brasília, 30 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador